Tribunal: CARF
Processo: 11610.005251/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.005251/2002-99
ACÓRDÃO
3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHODIA BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/02/1992 a 31/10/1995

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÉBITO INFORMADO.
INDEFERIMENTO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não tendo a Interessada informado no seu Pedido de Compensação
(formulário) quais débitos pretendia compensar, descabe deferimento do
pedido, por falta de objeto. Ausente, portanto, vício no Despacho Decisório
que indeferiu o pleito.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÉBITOS INFORMADOS.
ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO. DISPENSA.
Ainda que a Contribuinte alegue a materialidade do seu suposto direito,
tendo em vista ter apresentado Pedido de Compensação sem informar
quais débitos seriam objeto de compensação, o pedido de restituição
sequer foi formulado, descabendo análise em relação à procedência ou
não do direito creditório na situação posta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Do pedido
Trata-se de Pedido de Compensação (em formulário físico) protocolizado em 28
de fevereiro de 2002 (fl. 3). Nesse pedido não foi preenchido o campo 03
destinado a informar o a origem e o valor do crédito a compensar e as colunas
destinadas a informar os débitos a compensar (campo 04) também estão em
branco, constando na coluna destinada a "outras informações" que os débitos a
serem compensados estão demonstrados no requerimento administrativo em
anexo ao pedido.
Por ocasião da apresentação do Pedido de Compensação, a recepção fez constar
que o pedido foi recebido por insistência do contribuinte, tendo em vista a falta
de preenchimento.
As fls. 4 a 22 consta o mencionado requerimento, dirigido à Delegacia da Receita
Federal em São Paulo - Capital, onde a interessada justifica seu pedido na
declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei n°s 2.445 e 2449, ambos de
1988, e finaliza por requerer:
"...se digne V. Sa. em acolher o pleito de compensação formulado pela
Requerente, autorizando-se a compensação da importância recolhida a maior a
título de PIS, relativamente aos fatos geradores referentes aos exercícios de 1992
a 1995, devidamente corrigida monetariamente, acrescida de juros de 1% a.m.
desde os recolhimentos ou, pelo menos, desde o presente requerimento, até
dezembro de 1995 e aplicação da taxa Selic, a partir de janeiro de 1996, com
parcelas vincendas de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ressalvando-se o direito de fiscalizar o procedimento adotado." Embora
tenha sido informado no formulário que os débitos a serem compensados
estariam demonstrados no requerimento administrativo, isso não tem
correspondência nesse documento.
As fls. 52 a 95 consta a documentação referente aos recolhimentos (cópia de
DARF) relativos a períodos de apuração compreendidos de fevereiro de 1992 a
outubro de 1995.
Em 16/08/2011 foi apresentado pedido de urgência na análise do pedido.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
3
Em 18/11/2019 a Interessada apresentou outra petição (fl. 234 a 236) contendo
outro pedido de urgência na análise do pedido de compensação, anexando
demonstrativo de cálculo de valores atualizado dos créditos pleiteados e DIPJ
relativas aos P.A. (fls. 234 a 353).
Análise do pedido pela unidade de origem
Em 18/05/2020 foi emitido Despacho Decisório em cumprimento a decisão
liminar para proceder à análise do pedido (MS 5006437.82.2020.4.03.6100).
A autoridade a quo entendeu que o pedido de compensação foi apresentado em
descompasso com as determinações emanadas da IN 21/97 vigente à época,
ressaltando que, embora ciente, desde o protocolo administrativo, das
irregularidades apontadas pela servidora da Receita Federal, o contribuinte
quedou-se inerte em saná-las.
Então o pedido de compensação foi indeferido sob as justificativas: "... a uma,
dada a apresentação irregular do pedido de compensação, sem a observância dos
regramentos expedidos pela Receita Federal à época, cujas irregularidades,
apontadas pela servidora da Receita Federal, não foram devidamente sanadas
pelo contribuinte e, a duas, por não terem sido devidamente relacionados os
débitos a compensar.
Contestação
Dada ciência do Despacho Decisório em 25/05/2020, em 23/06/2020 foi
apresentada a manifestação de inconformidade, com as alegações sintetizadas a
seguir:
3.1 DOS FATOS
-O Despacho Decisório se valeu de meras inconsistências formais para indeferir o
Pedido de Compensação, sem sequer se pronunciar sobre o efetivo direito
creditório da Requerente.
-A Requerente tratou, sim, de sanar a irregularidade aplicável ao caso concreto,
qual seja, a demonstração do crédito a ser reconhecido. Isso porque em
18.11.2019 a Requerente juntou aos autos a petição de fls. 234/236, contendo
demonstrativo de cálculo com o valor atualizado dos créditos pleiteados (fl.
242/243 - doc. n° 8).
-A indicação dos débitos a serem compensados não era um requisito legal exigido
pela legislação vigente à época, de modo que, ao contrário do que entendeu o
Despacho Decisório, não há qualquer óbice formal à análise e deferimento de seu
Pedido de Compensação.
3.2 QUESTÃO PRELIMINAR: A NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO
3.2.1Ausência de apreciação do pleito creditório e de análise da documentação
acostada aos autos
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
4
-As razões de mérito do pleito creditório sequer chegaram a ser apreciadas pelo
Despacho Decisório, que indeferiu o pedido por questões formais. A Requerente
tratou de juntar ao presente processo administrativo uma série de documentos
aptos a demonstrar os recolhimentos de PIS a maior, além de ter instruído o seu
pedido de compensação com petição que explicou detalhadamente a origem e os
fundamentos dos créditos.
-A análise da documentação é essencial para atestar a certeza e liquidez do
crédito objeto da presente controvérsia e viabilizar o reconhecimento do seu
direito creditório. Ao deixar de analisar o pedido creditório, o despacho torna
incompleta a prestação jurisdicional administrativa, o que demonstra sua
nulidade.
-O princípio da verdade material impõe à administração pública o dever de se
valer da efetiva e real verdade dos fatos, independentemente de eventuais
formalismos, a fim de que as práticas tributárias ocorram nos exatos ditames
legais.
-É direito dos contribuintes que a documentação probatória apresentada em um
processo administrativo seja devidamente analisada pelo órgão competente da
Administração Pública, nos termos do artigo 3°, inciso III, da Lei 9.784/1993. Por
esse motivo, não é possível admitir que o Pedido de Compensação da Requerente
seja indeferido tão somente com base em meros erros formais, devendo,
portanto, ser reconhecida a NULIDADE do Despacho Decisório de fls. 354/355.
Cita julgados no CARF .
3.2.2 Cerceamento do direito de defesa da Requerente pela inobservância dos
documentos apresentados
-A análise destes documentos apresentados não pode ser facultada, sob pena de
cerceamento do direito de defesa, em manifesta afronta ao direito insculpido no
artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal. Ora, caso as DD. Autoridades Fiscais
tivessem analisado o pleito creditório e os documentos juntados, certamente
teriam concluído pela existência de direito creditório em favor da Requerente e,
assim, deferido o Pedido de Compensação.
-Além de não poder dispor de seu legítimo direito creditório, a Requerente
encontra dificuldades em exercer o seu direito de defesa em face de uma decisão
que sequer analisou os argumentos deduzidos no Pedido de Compensação e os
respectivos documentos apresentados. O direito de análise de provas essenciais à
demonstração do direito da Requerente foi cerceado, na medida em que os
documentos acostados deixaram de ser apreciados pelo Despacho Decisório.
Citando o art. 59 do PAF e decisões do CARF, aduz a Requerente que entende ter
demonstrado a necessidade de reconhecimento da nulidade do Despacho
Decisório, por ter cerceado seu direito de defesa ao deixar de apreciar o pleito
creditório e não analisar a documentação juntada nos autos.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
5
3.3 O DIREITO DA REQUERENTE AOS CRÉDITOS DE PIS
3.3.1 Considerações sobre o recolhimento de PIS sob a sistemática da
semestralidade e o pagamento de tributo a maior
- O E. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 148.754-2/RJ em 1993, declarou a
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445/88 e 2.449/88. Esse julgado ensejou
a edição, em 1995, da Resolução n° 49/1995 pelo Senado Federal, de modo que
ficou restaurada a sistemática da semestralidade prevista pela LC n° 7/70, no
tocante ao recolhimento do PIS, até a edição da Medida Provisória n° 1.212, de
28.11.1995 ("MP 1.212/95").
-Em virtude da declaração de inconstitucionalidade dos referidos Decretos-Lei, é
certo que a sistemática de recolhimento do PIS nos termos do artigo 6°, parágrafo
único, da LC 7/70, continuou vigente e produzindo regularmente seus efeitos até
a edição da MP 1.212/95. Orientação essa firmada pelo STJ (cita julgados).
-Restou pacificado pelo STJ que o art. 6°, parágrafo único, da LC 7/70 refere-se
efetivamente à base de cálculo do PIS, e não o prazo para o seu recolhimento, de
modo que, então, o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato
gerador deveria ser considerado para fins de base de cálculo dessa contribuição,
sem a incidência de correção monetária (cita precedentes do STJ).
-Foi editada no âmbito do E. CARF a Súmula n° 15, que dispõe que "A base de
cálculo do PIS, prevista no artigo 6° da Lei Complementar n° 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.". Não há, portanto,
quaisquer dúvidas quanto à base de cálculo do PIS no período analisado, no que
diz respeito à adequada interpretação da norma contida no artigo 6° da LC 7/70.
-Por esse motivo, é inconteste a ocorrência de recolhimento indevido de valores
de PIS pela Requerente no período analisado, o que justifica a recuperação do
valor atualizado do pagamento a maior, nos termos do artigo 74, caput, da
redação vigente à época da Lei n° 9.430, de 27.12.1996 ("Lei 9.430/96"), sob pena
de enriquecimento ilícito da União Federal.
3.4 OS MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA DO R. DESPACHO
DECISÓRIO 3.4.1 A demonstração dos créditos a serem compensados
-Embora o Despacho Decisório tenha indeferido o pleito creditório com base no
suposto descumprimento das regras procedimentais vigentes à época para os
pedidos de compensação, fato é que essa afirmação simplesmente não
corresponde à veracidade dos fatos.
-A Requerente realizou minucioso trabalho de análise de sua documentação fiscal
e elaborou detalhado demonstrativo de cálculo, indicando os valores recolhidos a
maior de PIS e a diferença a ser restituída, com a devida incidência dos índices de
atualização do indébito.
- Portanto, tendo em vista que o montante creditório foi devidamente indicado e
detalhado pela Requerente nos autos do presente processo administrativo, não
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
6
merece prosperar o entendimento do Despacho Decisório de que, em virtude do
inexistente fato de os créditos não terem sido indicados no Pedido de
Compensação, os regramentos procedimentais vigentes à época não teriam sido
cumpridos.
3.4.2 Inexistência de determinação legal que exigisse a indicação dos débitos a
serem compensados
-A análise detalhada dos dispositivos legais vigentes à época que se aplicam ao
procedimento de compensação de tributos federais permite concluir que a
indicação dos débitos a serem compensados não era um requisito ao deferimento
da compensação, especialmente em função da possibilidade de os créditos serem
compensados com débitos vincendos, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430/96 e
do artigo 12, § 3°, da IN 21/97.
-Tendo em vista que o artigo 12, § 3°, da IN 21/97, expressamente permite a
compensação com débitos vincendos de quaisquer tributos administrados pela
RFB - como, inclusive, foi pleiteado no caso concreto - não restam dúvidas quanto
à validade de pedidos de compensação de débitos vincendos que não indiquem
desde logo os débitos a serem compensados.
-Bastava, apenas, que fosse apresentado o Pedido de Compensação requerendo a
autorização para uso de eventual crédito tributário, o qual, uma vez reconhecido
pelas DD. Autoridades Fiscais, poderia vir a ser utilizado na compensação
tributária. Este foi exatamente o procedimento realizado pela Requerente.
- Ao contrário do que consignou o Despacho Decisório, não houve qualquer
inobservância do procedimento de compensação previsto pela legislação vigente
à época, na medida em que não havia qualquer exigência de indicação dos
débitos a serem compensados, sendo possível o deferimento da compensação
com débitos vincendos.
-Mesmo que se admita a ocorrência de violação aos procedimentos previstos na
legislação vigente à época, o legítimo direito creditório da Requerente não pode
ser desconsiderado tão somente em função de meros equívocos formais, em
respeito ao princípio da verdade material, imperativo no processo administrativo
fiscal de tributos federais.
-Em razão do exposto, a Requerente entende ter demonstrado a improcedência
dos argumentos utilizados pelo Despacho Decisório para indeferir o Pedido de
Compensação, razão pela qual se faz necessária sua reforma integral, com o fim
de que seja deferida a compensação dos créditos de PIS em referência com
débitos vincendos de outros tributos administrados pela RFB.
3.5 CONCLUSÃO E O PEDIDO
-Ante todo o exposto, a Requerente requer, preliminarmente, seja reconhecida a
NULIDADE do Despacho Decisório, haja vista que o Despacho Decisório (i) deixou
de apreciar o pleito creditório referente ao Pedido de Compensação, bem como
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
7
deixou de analisar os documentos apresentados; e (ii) cerceou o direito de defesa
da Requerente.
-Caso não se reconheça a nulidade do Despacho Decisório, o que se admite
apenas para argumentar, a Requerente requer, com base em todos os
fundamentos e documentos ora apresentados, que seja julgada INTEGRALMENTE
PROCEDENTE a presente Manifestação de Inconformidade, para que, reformando-
se integralmente o Despacho Decisório, seja integralmente deferido o Pedido de
Compensação de fl. 1, a fim de que lhe seja assegurada a compensação do valor
atualizado dos créditos de PIS decorrentes do recolhimento a maior desse tributo
no período de 1992 a 1995, conforme demonstrativo de cálculo de fls. 242/243,
com débitos vincendos de outros tributos federais administrados pela RFB.
-Caso Vossas Senhorias entendam que são necessários novos elementos para que
se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio da
verdade real, a Requerente requer lhe seja assegurada a produção de provas por
todos os meios em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos
documentos e pela realização de diligências e perícias, de forma a comprovar o
direito ao deferimento integral do pedido de compensação realizado.
-Por fim, a Requerente ressalta que, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, a
interposição da presente Manifestação de Inconformidade deve manter suspensa
a exigibilidade do crédito tributário objeto da presente discussão, o que desde já
se requer.
Ato contínuo, a DRJ-06 julgou a manifestação de inconformidade do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1992 a 31/10/1995
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DÉBITO
INFORMADO.
INDEFERIMENTO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não tendo a Interessada informado no seu Pedido de Compensação (formulário)
quais débitos pretendia compensar, descabe deferimento do pedido, por falta de
objeto. Ausente, portanto, vício no Despacho Decisório que indeferiu o pleito.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÉBITOS INFORMADOS. ANÁLISE DE
DIREITO CREDITÓRIO. DISPENSA.
Ainda que a Contribuinte alegue a materialidade do seu suposto direito, tendo em
vista ter apresentado Pedido de Compensação sem informar quais débitos seriam
objeto de compensação, o pedido de restituição sequer foi formulado,
descabendo análise em relação à procedência ou não do direito creditório na
situação posta.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
8
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como já consignado, a lide trata de Pedido de Compensação (em formulário físico)
protocolizado em 28 de fevereiro de 2002 (fl. 3), no qual não houve preenchimento do campo 03
destinado a informar a origem e o valor do crédito a compensar e as colunas destinadas a
informar os débitos a compensar (campo 04) também estavam em branco, constando na coluna
destinada a "outras informações" que os débitos a serem compensados estão demonstrados no
requerimento administrativo em anexo ao pedido, o qual, no entanto, não foi acostado aos autos
do processo administrativo.
Desta feita, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de compensação: a uma, dada a
apresentação irregular do pedido de compensação, sem a observância dos regramentos expedidos
pela Receita Federal à época, cujas irregularidades, apontadas pela Receita Federal, não foram
devidamente sanadas pelo contribuinte e, a duas, por não terem sido devidamente relacionados
os débitos a compensar.
A instância a quo manteve o decidido no despacho decisório visto que o pedido de
compensação foi formulado sem o atendimento do estabelecido na legislação quanto a
especificação do débito a compensar, o que ensejaria a sua não homologação. Tampouco, caberia
a análise do crédito pleiteado por inexistência do débito a compensar e por falta de apresentação
do competente formulário do pedido de restituição, nos termos também estabelecido na
legislação.
Assim, peço vênia para transcrever o voto condutor do acórdão recorrido, por
entender ter sido dada a melhor solução ao caso em suas questões preliminares e mérito. Desde
já, adoto aqui os seus fundamentos como as minhas razões de decidir, conforme facultado pelo
RICARF:
4 Nulidades arguidas
Em sede de preliminar (subitens e III.2 da Manifestação de Inconformidade), a
Requerente pretende que seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório por
ter deixado de apreciar o pleito creditório referente ao pedido de compensação,
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
9
bem como deixado de analisar os documentos apresentados, cerceando o seu
direito de defesa.
No caso em questão, o que se verifica é que a Interessada apresentou o
formulário de Pedido de Compensação sem informar que débitos pretendia
compensar com os créditos (também não informados nesse formulário), que,
segundo o requerimento anexo a esse pedido, tratava-se de pretensos
pagamentos a maior a título de PIS.
Em razão das irregularidades no pedido e da ausência de informação de débitos a
compensar, o pedido foi indeferido por meio do Despacho Decisório recorrido.
Pois bem.
Para compreensão dos fatos, temos que verificar a legislação aplicável ao caso das
compensações.
Sobre compensação de débitos tributários do sujeito passivo, o CTN assim dispõe:
Lei ne 5.172, de 1966:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento."
O art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991, trazia as condições para que se procedesse a
compensação:
"Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei n°
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei n° 9.250, de 1995)
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 29.6.1995)
(...)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei n° 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
10
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)”
E a Lei n° 9.250, de 1995, complementava:
"Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995,
somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância
correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de
mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes".
A partir de janeiro de 1997, a compensação passou a ser permitida para quitação
de qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, conforme
dispunha a redação original dos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996:
"Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7° do Decreto-lei n° 2.287, de 23 de julho
de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos
serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal,
observado o seguinte:
I- o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II- a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração." Veio a Instrução Normativa SRF
n° 21, de 10 de março de 1997, em vigor à época do pedido (28/02/2002), dispor
sobre restituição e sobre compensação de tributos e contribuições de mesma
espécie e de espécie diferentes.
A Interessada tinha opção de requerer a restituição na forma disciplinada no art.
6° dessa mencionada IN:
Art. 69 À exceção do valor a restituir relativo ao imposto de renda de pessoa
física, apurado na declaração de rendimentos, todas as demais restituições em
espécie, de quantias pagas ou recolhidas indevidamente ou em valor maior que o
devido, a título de tributo ou contribuição administrado pela SRF, nas hipóteses
relacionadas no art. 29, serão efetuadas a pedido do contribuinte, pessoa física ou
jurídica, apresentado no formulário "Pedido de Restituição", constante do Anexo
I, à unidade da SRF de seu domicílio fiscal, acompanhado dos comprovantes do
pagamento ou recolhimento e de demonstrativo dos cálculos.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
11
§ 1° O demonstrativo a que se refere o caput deverá conter a base de cálculo
efetiva, o valor do tributo ou contribuição pago ou recolhido, o valor
efetivamente devido e o saldo a restituir.
§ 2° No caso de valor a restituir, relativo a imposto de renda de pessoa jurídica, o
demonstrativo a que se refere o caput será substituído por cópia da respectiva
declaração de rendimentos.
§ 3° Para efeito da restituição, será verificada a regularidade fiscal de todos os
estabelecimentos da empresa, relativamente aos tributos e contribuições
administrados pela SRF, bem assim a existência ou não de débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, mediante consulta aos sistemas de processamento
eletrônicos de dados, de onde será extraída e anexada ao processo uma cópia de
cada tela que exibir informações acerca desses estabelecimentos.
§ 4° Constatada a existência de qualquer débito, inclusive objeto de
parcelamento, o valor a restituir será utilizado para quitá-lo, mediante
compensação em procedimento de ofício, ficando a restituição restrita ao saldo
resultante.
Podia optar também pela compensação. Enquanto a compensação entre tributos
de mesma espécie independia de requerimento, para compensação entre
diferentes espécies era necessário o requerimento do contribuinte formalizado no
"Pedido de Compensação" de leiaute estabelecido no Anexo III dessa IN SRF n° 21,
conforme previsão no seu art. 12.
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação
com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do
interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob
a administração da SRF, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a
mesma destinação constitucional.
§ 2o A compensação de ofício será precedida de notificação ao contribuinte para
que se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, contado da data
do recebimento, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.
"§ 3o A compensação a requerimento, formalizada no "Pedido de Compensação"
de que trata o Anexo III, poderá ser efetuada inclusive com débitos vincendos,
desde que não exista débitos vencidos, ainda que objeto de parcelamento, de
obrigação do contribuinte."; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no
73, de 15 de setembro de 1997)
§ 4o Será admitida, também, a apresentação de pedido de compensação após o
ingresso do pedido de restituição ou ressarcimento, desde que o valor ou saldo a
utilizar não tenha sido restituído ou ressarcido.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
12
§ 5o Se o valor a ser ressarcido ou restituído, na hipótese do § 4o, for insuficiente
para quitar o total do débito, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da
diferença no prazo previsto na legislação especifica.
§ 6o Caso haja redução no valor da restituição ou do ressarcimento pleiteado, a
parcela do débito a ser quitado, na hipótese do § 4o, excedente ao valor do
crédito que houver sido deferido, ficará sujeita à incidência de acréscimos legais.
§ 7o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em
julgado, para compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o
disposto no art. 17.
§ 8o A parcela do crédito, passível de restituição ou ressarcimento em espécie,
que não for utilizada para a compensação de débitos, será devolvida ao
contribuinte mediante emissão de ordem bancária na forma da Instrução
Normativa Conjunta SRF/STN no 117, de 1989.
"§ 9o Os pedidos de compensação de débitos, vencidos ou vincendos, de um
estabelecimento da pessoa jurídica com os créditos a que se refere o inciso II do
art. 3o, de titularidade de outro, apurados de forma descentralizada, serão
apresentados na DRF ou IRF da jurisdição do domicílio fiscal do estabelecimento
titular do crédito, que decidirá acerca do pleito. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
§ 10. Na hipótese do parágrafo anterior, a compensação será pleiteada por meio
do formulário `Pedido de Compensação', de que trata o Anexo III."
Observa-se que a legislação traz a possibilidade do contribuinte requerer a
compensação de seus débitos com eventual crédito contra a Fazenda Pública que
entenda ter direito.
No entanto a regra matriz (CTN) que traz a permissão atribui à autoridade
administrativa disciplinar os procedimentos para a execução da pretensão do
contribuinte.
De acordo com a legislação, para haver compensação é necessária a existência do
crédito contra o fisco e do débito do contribuinte para o fisco. Sendo vincendo o
tributo, a previsão é de que o seu montante deveria ser apurado (parágrafo único
do art. 170 do CTN).
A IN dispunha que o pedido de compensação se faria no formulário de que trata o
Anexo III, devendo para tanto, ser informado o crédito e o débito que a
interessada pretendia compensar.
Ora, os indébitos de tributos administrados pela Secretaria a Receita Federal do
Brasil -RFB podem ser objeto de pedido de compensação, mas somente deve ser
formulado à RFB na forma das instruções vigentes.
Não tendo sido informado quais débitos seriam objeto de compensação, por
ausência de objeto, não havia compensação a ser autorizada ou não pela
administração tributária.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
13
No caso, foi constatado que não havia sido informado débito algum no formulário
Pedido de Compensação e que disso o contribuinte foi alertado já por ocasião da
apresentação da petição, mas mesmo assim insistiu em protocolizar o pedido sem
os dados necessários, não tendo sanado a falta posteriormente. Não houve
atropelo do princípio da verdade material conforme alegado.
Estando previsto na legislação as providências a cargo da interessada, não podia o
responsável pela análise do pedido ter proferido outra decisão que não aquela
feita por meio do Despacho Decisório recorrido, não havendo como considerá-lo
nulo.
Consequentemente, não havendo sido informado débito a ser compensado,
descabia análise do pretenso crédito sobre o qual se embasava o pedido, por ser
inócuo tal procedimento ante a ausência de débito a ser compensado, não
havendo lógica na utilização de mão de obra da administração em análise de
crédito para o qual não havia débito a ser aproveitado informado no pedido de
compensação.
Descabendo análise do direito creditório, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa por não ter sido apreciado a procedência do suposto crédito.
Também por esse motivo, descabe anular a decisão a quo.
Embora tenha a Manifestante trazido jurisprudência do CARF para fundamentar
suas alegações no sentido contrário, o Parecer Normativo Cosit 23/2013 dispõe
que “os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”.
Portanto, aqueles referidos julgados aplicam se aos casos analisados, não
vinculando a Receita Federal em relação ao presente julgamento.
5 Os motivos determinantes para a reforma do r. Despacho Decisório (item V da
Manifestação de Inconformidade)
5.1 DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL QUE EXIGISSE A
INDICAÇÃO DOS DÉBITOS A SEREM COMPENSADOS (SUBITEM V.2 DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE)
Segundo a Requerente, tendo em vista que o § 3o do art. 12 da IN 21/97
expressamente permite a compensação com débitos vincendos de quaisquer
tributos administrados pela RFB – como, inclusive, foi pleiteado no caso concreto
– não restam dúvidas quanto à validade de pedidos de compensação de débitos
vincendos que não indiquem desde logo os débitos a serem compensados.
Alega que bastava apenas que fosse apresentado o Pedido de Compensação
requerendo a autorização para uso de eventual crédito tributário, o qual, uma vez
reconhecido pelas DD.
Autoridades Fiscais, poderia vir a ser utilizado na compensação tributária. Este foi
exatamente o procedimento realizado pela Requerente.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
14
Entende a Defendente ter demonstrado a improcedência dos argumentos
utilizados pelo Despacho Decisório para indeferir o Pedido de Compensação,
razão pela qual se faz necessária sua reforma integral, com o fim de que seja
deferida a compensação dos créditos de PIS em referência com débitos vincendos
de outros tributos administrados pela RFB.
Aqui, o que se percebe é que a Manifestante pretende que se analise o pretenso
direito creditório para que possa vir a fazer compensações caso se apure crédito,
já que não informou débitos no Pedido de Compensação.
A Interessada invoca o § 3o do art. 12 da IN SRF no 21/97 - já transcrito no tópico
anterior – defendendo a validade dos pedidos de compensação onde não
informou débito a ser compensado.
Conforme já dito no tópico acima, a legislação referente à compensação traz a
possibilidade do contribuinte requerer a compensação de seus débitos com
eventual crédito contra a Fazenda Pública que entenda ter direito. No entanto, a
regra matriz (CTN) que traz a permissão atribui ao fisco de disciplinar os
procedimentos para a execução da pretensão do contribuinte.
De acordo com a legislação, para haver compensação é necessária a existência do
crédito contra o fisco e do débito do contribuinte para o fisco. Sendo vincendo o
tributo, a previsão é de que o seu montante deve ser apurado (parágrafo único do
art. 170 do CTN).
É ilógico apresentar pedido de compensação sem ter informado o débito a ser
compensado. Não existindo débito a ser compensado, e existindo direito
creditório, cabe ao contribuinte solicitar a restituição, o que também deve seguir
a forma disposta na legislação.
Tendo sido apresentado Pedido de Compensação, não cabia à administração
comutar esse requerimento em Pedido de Restituição de que trata o Anexo I da IN
SRF no 21/97 para análise do direito creditório, por se tratar de formulários
destinados a diferentes propósitos estabelecido na legislação.
Assim, em que pese os argumentos apresentados pela Interessada, no sentido de
que a verdade material deve afastar a verdade formal, é preciso considerar que,
estando previsto na legislação a forma adequada para que se proceda aos
requerimentos administrativos, não cabe ao servidor descumpri-la sob alegação
desse princípio, ainda mais quando o contribuinte foi alertado da incorreção do
pedido por ocasião da sua apresentação.
5.2 A DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS A SEREM COMPENSADOS (SUBITEM V.1 DA
MANIFESAÇÃO DE INCONFORMIDADE)
Alega a Requerente que realizou minucioso trabalho de análise de sua
documentação fiscal e elaborou detalhado demonstrativo de cálculo, indicando os
valores recolhidos a maior de PIS e a diferença a ser restituída, com a devida
incidência dos índices de atualização do indébito, não merecendo prosperar o
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
15
entendimento do Despacho Decisório de que, em virtude do inexistente fato de
os créditos não terem sido indicados no Pedido de Compensação, os regramentos
procedimentais vigentes à época não teriam sido cumpridos.
Em relação a essa alegação, embora a Interessada tenha apresentado em
18/11/2019 o demonstrativo de apuração do pretenso crédito, anteriormente à
emissão do Despacho Decisório em 18/05/2020, descabia análise do pretenso
crédito sobre o qual se embasava o pedido, conforme já foi dito, por ser inócuo tal
procedimento ante a ausência de débito a ser compensado, não havendo lógica
na utilização de mão de obra da administração em análise de crédito para o qual
não havia débito a ser aproveitado.
6 Do alegado direito da Requerente aos créditos de PIS (item IV da Manifestação
de Inconformidade)
6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECOLHIMENTO DE PIS SOB A SISTEMÁTICA DA
SEMESTRALIDADE E O PAGAMENTO DE TRIBUTO A MAIOR (SUBITEM IV.1 DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE)
Aduz a Defendente que, em virtude da declaração de inconstitucionalidade dos
Decretos-lei nos 2445/88 e 2449/88, ficou restaurada sistemática da
semestralidade prevista pela LC 7/70 no tocante ao recolhimento do PIS, restando
pacificado no STJ que o art. 6o, parágrafo único desta LC refere-se efetivamente à
base de calculo do PIS, e não do prazo de recolhimento, de modo que, então o
faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador deveria ser
considerado para fins de base de cálculo da contribuição, sem a incidência da
correção monetária. Acrescenta que, no âmbito do CARF foi editada Súmula no 15
com entendimento nesse sentido.
Conclui a Requerente que é inconteste a ocorrência de recolhimento indevido de
valores de PIS pela Requerente no período analisado, o que justifica a
recuperação do valor atualizado do pagamento a maior, nos termos do artigo 74,
caput, da redação vigente à época da Lei no 9.430, de 27.12.1996 (“Lei 9.430/96”),
sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal.
De acordo com o Despacho Decisório, conforme já posto acima, a unidade de
origem não analisou aspectos relativos à liquidez e certeza do suposto direito
creditório pretendido, tendo em vista a ausência de informação de débitos no
Pedido de Compensação.
Não cabe ao Fisco presumir que o contribuinte, ao apresentar o pedido de
compensação, que o pretenso direito creditório fosse reconhecido para posterior
apresentação dos débitos a serem compensados.
Considerando que não foi apresentado o competente Pedido de Restituição em
conformidade ao que determinava a legislação então vigente que ensejasse
análise do pretenso direito creditório descabe sua análise, não havendo como a
contribuinte recuperar o valor por não ter seguido os procedimentos dispostos na
legislação.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005251/2002-99
16
Também não cabe ao julgador converter um pedido de compensação em pedido
de restituição, tendo como agravante que a Interessada insistiu em protocolizar
pedido em desacordo com a legislação, não sendo passível alegar que houve mero
erro formal passível de ser corrigido aplicando o princípio da verdade material.
Isso porque, ainda que o contribuinte alegue a materialidade do seu suposto
direito, o pedido de restituição sequer foi formulado e não comporta análise
neste contencioso por se tratar de matéria alheia ao processo. Ademais, não há
decisão emitida pela DRF de origem sobre o mérito dessa questão, de modo que
também não há litígio instaurado nessa parte, o que escapa à competência da DRJ
para se manifestar, nos termos do art. 277 da Portaria MF 430, de 2017:
“Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
(...)
” Em virtude do princípio da legalidade, que norteia os atos da Administração
Pública, não é dado a esta autoridade julgadora administrativa descumprir
dispositivos legais vigentes, sob pena de responsabilidade funcional (art. 7o, inciso
V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, e art. 116, inciso III, da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990).
Forte nos fundamentos fáticos e jurídicos do voto transcrito, deve ser mantido o
conteúdo do despacho decisório.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, afastar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 711
DF CARF MF
Original